Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL SEM INGRESSO FORMAL NA LIDE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília. A controvérsia gira em torno da interpretação do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/2008), especialmente quanto à hipótese de atuação do Distrito Federal como terceiro interessado, sem ingresso como parte formal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o simples interesse jurídico manifestado pelo Distrito Federal em processo judicial, sem sua qualificação como autor, réu, assistente, litisconsorte ou opoente, é suficiente para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 26 da Lei n.o 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n.o 13.850/2019, estabelece competência absoluta das Varas da Fazenda Pública apenas quando o Distrito Federal ou suas entidades estejam formalmente no polo da demanda como autor, réu, assistente, litisconsorte ou opoente.
4. A interpretação das regras de competência absoluta deve ser restritiva. O mero interesse jurídico como terceiro não configura nenhuma dessas hipóteses taxativas previstas em lei.
5. Não estando o Distrito Federal no polo ativo ou passivo da ação, nem atuando nas demais posições legais que autorizam a competência especializada, a Vara Cível permanece competente para o julgamento do feito.

IV. Dispositivo

6. Conflito negativo de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília.

____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008 (LOJ/DF), art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951935, 0733743-51.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL.